Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704650-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA APARECIDA DE LIMA MESSIAS AGRAVADO: FERNANDO CESAR SPONCHIADO SABADIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELMA APARECIDA DE LIMA MESSIAS, impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo no 0018403-86.2016.8.07.0001, tendo como executado FERNANDO CESAR SPONCHIADO SABABIN, ora agravado. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 14692037. Em seguida, a agravante noticiou perda do objeto, por ter o agravado efetuado pagamento do débito em questão (ID 16829313). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico a prolação de sentença nos autos de origem (ID 65286154). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos aludidos recursos, mais precisamente em 12/06/2020 (ID 65286154 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, despontam prejudicados os objetos dos referidos recursos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO OS PRESENTES RECURSOS PREJUDICADOS pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator